Tribunal: TJDFT
Processo: 0733708-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733708-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANISIO FRANCISCO NERY JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANÍSIO FRANCISCO NERY JUNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0728925-24.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo réu, ora agravante. O agravante explica que a parte agravada iniciou cumprimento de sentença objetivando o recebimento do valor de 179.384,33 (cento e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos) e que em julho do corrente ano foi penhorado em sua conta corrente o valor de R$ 13.010,71 (treze mil e dez reais e setenta e um centavos), correspondente a seu salário, o que o torna impenhorável. Destaca que, apesar de seu contracheque indicar que recebe o salário na Caixa Econômica Federal, realizou portabilidade, fazendo esta instituição bancária a transferência automática para a sua conta no Bradesco, conforme comprovado pelos extratos juntados. Aponta que a soma da quantia transferida com o valor existente na conta, de R$ 45,69 (quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), corresponde exatamente ao valor bloqueado, o que demonstra advir de verba salarial. Destaca que desde o dia 21 de julho de 2023 está sem qualquer valor para o pagamento de despesas necessárias à sua sobrevivência, como moradia, alimentação e medicamentos. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para imediato desbloqueio da quantia penhorada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora dos valores encontrados em sua conta. Indeferida a gratuidade de justiça, ID 50225566, as custas foram devidamente recolhidas conforme IDs 50366463 e 50366464. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se presentes estes requisitos. Transcreve-se parte da decisão agravada, ID 166110932 dos autos de origem: Deferida a penhora eletrônica, conforme decisão de ID no 165706312, restou bloqueada a quantia de R$ 13.010,71 em conta de titularidade do executado. O executado compareceu aos autos, conforme manifestação de ID no 166019589, requerendo a liberação dos valores penhorados, ao argumento de que se trata de verba salarial. Pugna ainda pela concessão da gratuidade de justiça. Juntou contracheque. Decido. (...) A despeito do esforço argumentativo do devedor, não consta dos documentos juntados aos autos que a penhora determinada neste feito tenha atingido suas verbas salariais. Veja-se que o requerimento do bloqueio de valores via Sisbajud apenas indica em que instituição financeira foi efetuado o bloqueio (anexo), não havendo retorno ao operador quanto a informações da conta, saldo anterior e etc, em garantia da norma constitucional que protege a privacidade do próprio devedor. Nesse caso, é ônus do devedor comprovar o seu direito e, se o caso, a impenhorabilidade das verbas constritas. Na espécie, o executado afirma que o bloqueio recaiu sobre verba salarial e requer a liberação integral dos valores, pois qualquer bloqueio de seus proventos comprometeria sua subsistência digna. No entanto, não instruiu o seu requerimento com qualquer elemento de prova neste sentido, não sendo possível aferir em qual conta recaiu o bloqueio, se haviam outros valores na conta no momento do depósito dos proventos, entre outras informações necessárias à análise da alegada impenhorabilidade. Ao contrário, o contracheque de ID no 166022148 indica que o devedor recebe seus proventos na Caixa Econômica Federal (104), mas o bloqueio de ativos fora efetivado junto ao Banco Bradesco (237). Assim, padece o requerimento do devedor de mínima comprovação fática, motivo pelo qual INDEFIRO a gratuidade de justiça e REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, expeça-se alvará eletrônico via Bankjus para levantamento da quantia penhorada, em favor do exequente, que deverá indicar conta bancária ou chave PIX de sua titularidade. 1. Prova da Impenhorabilidade A respeito da impenhorabilidade o Código de Processo Civil assim determina: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) É ônus do executado comprovar que os valores tornados indisponíveis em suas contas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. (destaquei) Compulsando os autos, por meio dos IDs 50160173; 50160172 e 50160171 verifica-se que no dia 21 de julho de 2023 foi bloqueada, no Banco Bradesco, a quantia de R$ 13.010,71 (treze mil, dez reais e setenta e um centavos). Constata-se, ainda, conforme ID 50160172 - Pág. 4, que na mesma data, houve a transferência do valor de R$ 13.010,39 (treze mil, dez reais e trinta e nove centavos) para esta conta. A operação foi identificada como TED C SAL P/ C CORRENTE. Consta, ainda, nos autos, a operação de portabilidade realizada pelo agravante, ID 50160171, em fevereiro de 2023, passando a receber o salário na conta onde ocorreu a constrição. O salário do referido mês, conforme comprova o contracheque de ID 50160173, corresponde exatamente ao mesmo valor que foi transferido para a conta onde ocorreu o bloqueio. De fato, é de se reconhecer a proteção sobre tal verba, pois demonstrado que a constrição recaiu sobre verba salarial. Portanto, houve suficiente demonstração que os valores bloqueados recaíram sobre verba de natureza salarial, em que incidem a proteção da impenhorabilidade. Assim, não há como se afastar o entendimento de que as verbas penhoradas possuem natureza salarial, merecendo a proteção da impenhorabilidade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. ORIGEM SALARIAL. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. LIBERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil - CPC, "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", com as ressalvas previstas no § 2o do citado artigo. 2. Conforme previsão do art. 854, § 3o, do CPC, compete ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis. 3. Na hipótese, o devedor demonstrou que os valores bloqueados são oriundos de sua remuneração. A decisão agravada merece reforma, a fim de que seja desbloqueada a quantia na conta salário do devedor, diante de sua impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1614504, 07226012120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, não há como se afastar o entendimento de que as verbas penhoradas possuem natureza salarial, merecendo a proteção da impenhorabilidade. Contudo, mesmo reconhecendo a natureza salarial da verba penhorada, tenho entendimento de que a impenhorabilidade incidente sobre tal valor não é absoluto, podendo ocorrer a penhora de parte do montante, sem que haja afronta à dignidade do devedor, conforme será a seguir exposto. 2. Penhora de Parte do Salário A impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. O Superior Tribunal de Justiça, em dezembro de 2011, firmou entendimento, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não poderiam ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. Transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Sobre a interpretação a ser conferida ao art. 649, IV, do CPC, extraem-se dos vários precedentes jurisprudenciais desta Corte os seguintes enunciados: "É possível a penhora 'on line' em conta corrente do devedor, contanto que ressalvados valores oriundos de depósitos com manifesto caráter alimentar." (REsp 904.774/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16.11.2011); "São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria do devedor." (AgRg no Ag 1.331.945/MG, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 25.8.2011); "Indevida a penhora sobre percentual da remuneração depositado em conta-corrente, pena de violação do artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil." (AgRg no REsp 1.147.528/RO, 1a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 10.12.2010); "Indevida penhora de percentual de depósitos em conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC." (AgRg no REsp 969.549/DF, 4a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de 19.11.2007, p. 243); "É inadmissível a penhora parcial de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por parte do devedor." (AgRg no REsp 1.023.015/DF, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 5.8.2008). 3. No caso concreto, como bem observou o recorrente, o Tribunal de origem violou o art. 649, IV, do CPC, na medida em que decidiu que a ausência de saques na conta bancária destinada ao recebimento de verbas salariais descaracteriza a natureza alimentar de tais verbas. Ao contrário do que decidiu o Tribunal de origem, nestes autos não deve ser aplicada a orientação firmada pela Terceira Turma desta Corte, no RMS 25.397/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 3.11.2008), porque no referido caso, como bem salientado pelo juiz do primeiro grau de jurisdição, o próprio executado reconheceu que mantinha a quantia bloqueada como uma espécie de "reserva disponível. 4. Recurso especial provido. (REsp 1211366/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011) (grifou-se) Destaco que, desde então atendi às determinações do colendo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a impenhorabilidade do salário do devedor. Entretanto, após receber diversas determinações de alteração de entendimento, retorno ao meu entendimento inicial e aplico a jurisprudência mais moderna do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, devendo ser analisada caso a caso. Colaciono os julgados mais modernos: PROCESSUAL CIV IL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ. (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) No caso específico dos autos, verifica-se que a parte agravada já realizou diversas diligências na tentativa de localizar bens do agravante, tendo sido todas infrutíferas. Ademais, verifica-se que o agravante não demonstrou qualquer condição excepcional que impeça a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em sua conta bancária, já que o valor remanescente se mostra suficiente para arcar com os gastos mensais, não gerando prejuízo para sua subsistência. Assim, deve ser mantida a penhora de 30% (trinta por cento) do valor de R$ 13.010,39 (treze mil, dez reais e trinta e nove centavos), devendo ser devolvido ao executado R$ 9.107,27 (nove mil, cento e sete reais e vinte e sete centavos), o que demonstra a probabilidade parcial do direito invocado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO em parte o pedido de concessão de tutela de urgência recursal, determinando a manutenção da penhora de 30% (trinta por cento) da quantia constrita. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para que se manifeste no prazo legal. Brasília, DF, 23 de agosto de 2023 15:06:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador